Tribunal: STF
Processo: ARE 1313567
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Pontuo, inicialmente, que, em sede de juízo de admissibilidade, foi proferida decisão com dispositivo fracionado.
    O recurso não foi admitido no que se refere à questão de fundo, com a oposição de pertinente agravo em recurso extraordinário; e lhe foi negado seguimento quanto à discussão dos consectários legais e das alegadas violações ao art. 5º, XXXV e LIV, da Lei Maior (Temas nºs 810, 895 e 660, respectivamente) – capítulos em relação aos quais tem-se por prejudicado o apelo extremo.
    No capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, observo, desde logo, que o Colegiado de origem, em suas razões de decidir, não debateu a matéria atinente à suposta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal –, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento de referida questão. Incidem, pois, aqui, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    Ademais, quanto às demais alegações, ressalto que o acórdão recorrido baseou-se na análise de legislação infraconstitucional (Resolução n. 11/2010 do Conselho Universitário), no exame do acervo fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas de edital para formar seu convencimento acerca do afastamento de anulação de concurso público o qual a recorrida fora aprovada e já se encontrava, inclusive, em exercício no cargo.
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do óbice dos Enunciados nºs 279 e 454 da Súmula/STF, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    A propósito, colaciono a ementa do julgado na origem que bem confirma esses embaraços à cognoscibilidade do extraordinário (com meus grifos):
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CONCURSO PARA PROFESSOR. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDACANDIDATOS. RAZOABILIDADE NA PRESERVAÇÃO DO CONCURSO. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA.
    1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostas por SORAYA SILVEIRA SIMÕES e por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para anular o Edital\UFRJ nº 76, de junho de 2011 (que anulou o concurso no qual a Autora fora aprovada em 1º lugar); para condenar a Universidade Federal do Rio de Janeiro a nomear e empossar a Autora no cargo de Professor Adjunto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, especialidade Antropologia e Território; para condenar a Universidade Federal do Rio de Janeiro a pagar à Autora as parcelas remuneratórias, vencidas a partir de 14 de junho de 2011, data em que a Autora inicialmente entrou em exercício das atribuições do aludido cargo, compensadas todas as parcelas já adimplidas administrativamente, sob o mesmo título. Anote-se que desde setembro de 2011 foi deferida antecipação de tutela para posse da Autora e produção de todos os efeitos daí decorrentes.
    2. O concurso no qual a Autora foi classificada em 1º lugar foi anulado porque a Autora esteve presente durante as provas didáticas dos demais candidatos, que pediram, por esse motivo, a anulação do certame, levada a efeito pelo Edital\UFRJ nº 76, de junho de 2011. A presença de candidatos durante a realização das provas didáticas de outros candidatos ao cargo de professor é vedada, nos termos do art. 16, II, da Resolução nº 11/2010, atualmente revogada pela Resolução do Conselho Universitário nº 12/2014.
    3. No presente caso, apesar da existência de irregularidade no concurso, não houve violação dos princípios regentes da administração pública, especialmente a isonomia e a impessoalidade. Isso porque a Autora foi a primeira a fazer a prova didática. Portanto, não obteve qualquer vantagem ao assistir à prova dos demais candidatos. Estes, tampouco, tiveram prejuízo ou constrangimento, pois todos são profissionais experientes, portadores de Diploma de Doutorado. Razoabilidade na manutenção do concurso. Em se tratando de mera irregularidade, da qual não decorreu prejuízo aos demais candidatos, deve ser confirmada a sentença que reconheceu como indevida a anulação do concurso público (AC – Apelação Civel – 5643930003656- -14.2011.4.05.8500, Desembargador Federal José Maria Lucena, TRF5 – Primeira Turma, DJE – Data:20/11/2014 – Página:202; APELREEX – Apelação / Reexame Necessário - Recursos – Processo Cível e do Trabalho 0183253-28.2014.4.02.5102, SERGIO SCHWAITZER, TRF2 – 7ª TURMA ESPECIALIZADA).
    (...). 5. Reexame necessário e apelações às quais se nega provimento.”
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, julgo prejudicado, em parte, o recurso extraordinário e, na outra parte, dele não conheço.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator